Tribunal: STF
Processo: RE 90611
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
TAXA DE REGISTRO DE PROGRAMAÇÃO DE CINEMAS, TEATROS E SIMILARES.
INCONSTITUCIONALIDADE DA ALINEA "A", DO ITEM 19, DO INCISO I, DO
ART. 106 DO DECRETO-LEI ESTADUAL N 5/75 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
DECLARADA NO RE 89.249-4. APLICAÇÃO DO ART. 97 DO RISTF.